Tribunal: TJBA
Processo: 8101433-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101433-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: PATRICIA COSTA FONSECA FALCAO e outros

Advogado(s)
:
SIMONE SOUZA DOS SANTOS, LUCIANO SOUSA MORENO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO DE GARANTIA DO ART. 618 DO CC. PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CC. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA REJEITADA. DANOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO BEM SOPESADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por vícios construtivos, ajuizada por consumidor em face da construtora.

2. Fato relevante. As autoras alegam infiltrações e falhas de vedação e impermeabilização na unidade adquirida em 2012, com a propositura da ação em 2021. Laudo técnico indica má execução da obra. Ré não produziu prova pericial nem contestou tecnicamente o laudo apresentado.

3. Sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o pleito autoral estaria fulminado pela decadência ou prescrição; (ii) saber se a construtora pode ser responsabilizada por vícios construtivos surgidos no prazo de garantia legal; (iii) saber se é possível a condenação em danos morais e materiais, mesmo sem liquidez imediata dos prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ fixa o prazo de garantia em 5 anos, conforme o art. 618 do CC, e prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. Inexistência de decadência ou prescrição.

6. A responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a ausência de prova técnica pela parte ré inviabiliza a desconstituição do direito alegado pela parte autora.

7. A fixação dos danos materiais em liquidação de sentença é admitida pelo art. 324, §1º, II, do CPC, diante da impossibilidade de quantificação imediata. Precedentes do TJBA.

8. Os vícios afetaram a habitabilidade do imóvel, comprometendo segurança e dignidade das moradoras, o que enseja reparação por danos morais, estando o valor da indenização razoável e proporcional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101433-58.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSTRUTORA TENDA S/A e como apelada PATRICIA COSTA FONSECA FALCAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.